Tribunal: TJMT
Processo: 0012752-10.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012752-10.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALPHAVILLE BUFFET EIRELI - EPP - CNPJ: 04.566.459/0001-08 (EMBARGADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), ANDREIA DENISE DE OLIVEIRA - CPF: 502.782.071-20 (EMBARGADO), ALPHAVILLE BUFFET EIRELI - EPP - CNPJ: 04.566.459/0001-08 (EMBARGANTE), FERNANDO CEZAR BARACAT DE ARRUDA - CPF: 209.217.211-53 (EMBARGANTE), ANDREIA DENISE DE OLIVEIRA - CPF: 502.782.071-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDO CEZAR BARACAT DE ARRUDA - CPF: 209.217.211-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDO CEZAR BARACAT DE ARRUDA E CIA LTDA ME (EMBARGANTE), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), JOAO JORGE ALVES ARAUJO - CPF: 544.401.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por FERNANDO CEZAR BARACAT DE ARRUDA E CIA LTDA ME em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0012752-10.2014.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” onde litiga com ALPHAVILLE BUFFET EIRELI - EPP perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 98334479 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 99549478 que levantou e pediu o pronunciamento deste Tribunal no sentido de reconhecer a ausência das faltas das duas assinaturas no contrato para torna lo título executivo, conforme preceitua o artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, o instrumento particular deve ser assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, obrigatoriamente, para ser considerado título executivo extrajudicial(grifo nosso). Sustentou-se tal desiderato tendo em conta que a cobrança do referido contrato não poderia ser pela via execução, como a Embargada impetrou na ação exordial deste recurso, vindo essa posterior Ação de execução de título extrajudicial id 72490490, ser extinta e arquivada, com a procedências dos Embargos de Execução movida pela embargante;

Aduz que evidenciou-se na ocasião que essa era diretriz enfocada as testemunhas do contrato são, tecnicamente, chamadas de testemunhas instrumentárias, pois são aquelas que presenciaram determinado ato escrito, auxiliando na formalização do instrumento particular;

Afirma que acerca da possibilidade do sujeito, que tenha alguma espécie de vínculo com os contraentes, figurar como testemunha instrumentária, o Art. 228 do Código Civil inadmite como testemunhas: os menores de dezesseis anos; o interessado no litígio, o amigo íntimo ou o inimigo capital das partes; os cônjuges, os ascendentes, os descendentes e os colaterais, até o terceiro grau de alguma das partes, por consanguinidade, ou afinidade;

Sustenta que se o documento particular contar com a assinatura do devedor e de duas testemunhas, terá força de título executivo extrajudicial, podendo ser exigido mediante ação de execução, sem a necessidade de outras provas – em regra – e de discussão sobre a existência da relação das partes que desencadeou a discussão judicial, bastando simples demonstração de que o credor cumpriu a sua parte no contrato, sendo um procedimento muito mais célere;

Por fim, com o propósito de viabilizar o conhecimento do eventual Recurso Especial a ser manejado pela ora Embargante, pleiteia-se o aclaramento do julgado em estudo, de sorte que o mesmo faça referência expressa ou implícita aos dispositivos de lei federal confrontados, quais sejam: art. 585,, II CPC/73, 784, III NCPC394 e 396, ambos do Código Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por ALPHAVILLE BUFFET EIRELI – EPP, doravante denominada recorrente, em face de FERNANDO CEZAR BARACAT DE ARRUDA E CIA LTDA M.E, doravante denominada recorrida.

A execução está embasada em CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ID. 72515067 - Pág. 1) firmado entre os litigantes para a realização do evento FEIJOADA DE INVERNO 2012, em que a recorrida quedou-se inadimplente no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), conforme valor trazido na petição inicial.

Nos embargos à execução opostos a presente execução sob n. 8246-20.2016.811.0041, o magistrado condutor consignou que o contrato apresentado nos autos está assinado apenas pelas partes, inexistindo assinatura de qualquer testemunha, o que lhe tira a exigibilidade.

Quanto a matéria em debate o Código de Processo Civil preleciona que:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;”

Por sua vez o Código Civil preceitua:

“Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”

A parte recorrente alega que podem ser utilizados outros meios legais para provar a higidez do instrumento particular executado.

Nesse diapasão a doutrina já se manifestou:

“A ratio essendi da norma que vincula a eficácia executiva do documento particular à assinatura de duas testemunhas consiste na possibilidade de "convocá-las a testemunhar em juízo, caso o devedor alegue algum vício de vontade nos embargos à execução" (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. Salvador: Editora Jus Podvm, 2013, v. 5, p. 187).

Em outras palavras, a assinatura das duas testemunhas é requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico.

Assim, excepcionalmente, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva - a assinatura das testemunhas - poderá ser suprida, como se dessume dos seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS. EXECUTIVIDADE. 1. É firme o entendimento do STJ no sentido de que o contrato de confissão de dívida sem assinatura de duas testemunhas, em geral, não retira a força executiva da nota promissória a ele vinculada. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL AgInt no REsp 1341604 SP 2012/0182146-6 - Data de publicação: 15/06/2018).

E mais:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTIVIDADE. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Excepcionalmente, quando a certeza acerca da existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo, ou no próprio contexto do autos, a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular pode ser mitigada. Precedentes. 2. Hipótese em que não há impugnação dos devedores quanto à autenticidade, eficácia e validade do contrato e nem quanto ao valor do débito assumido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL AgInt no REsp 1863244 SP 2020/0043608-9 - Data de publicação: 04/09/2020).

Conforme se verifica nos embargos à execução juntados nestes autos (ID. 72515958 - Pág. 7), a parte recorrida não nega a relação com a parte recorrente, muito menos a execução do contrato de prestação de serviços avençada com a parte recorrente.

Diante disso, não há que se falar na necessidade de subscrição do documento particular por 2 (duas) testemunhas para que o instrumento particular seja revestido de força probante das obrigações por ele convencionadas, sendo tal entendimento superado, assim, pelas regras atuais basta a assinatura do sujeito que assume a obrigação, principalmente quando o negócio jurídico e suas condições não são questionadas pelas partes (são incontroversas), como no caso dos autos.

A falta de assinatura das testemunhas como condição de eficácia executiva poderá ser suprida pelo depoimento pessoal ou outros meios de prova suficientes, assim como pelo próprio contexto dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATRIBUTOS DO TÍTULO. TESTEMUNHA INSTRUMENTÁRIA. FILHO E NORA DO EXEQUENTE. INTERESSE NO FEITO. FATO QUE NÃO CONFIGURA ELEMENTO CAPAZ DE MACULAR A HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 5. "Esta Corte, excepcionalmente, tem entendido que os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva - a assinatura das testemunhas - poderá ser suprida" (REsp 1453949/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 15/08/2017)”. (AgInt nos EDcl no REsp 1523436/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020).

Destarte, a regra prevista no art. 784, III, do CPC pode, em caráter excepcional, sofrer mitigação em decorrência das peculiaridades do caso concreto, em que houve a assinatura dos contratantes e a impugnação tenha abordado meros vícios formais, sem nenhuma repercussão no conteúdo do ajuste celebrado.

Importante destacar que, em nenhum momento nestes autos, a apelada impugna a relação contratual ou a existência do débito. É fato incontroverso a prestação de serviços e contratação por livre e espontânea vontade, sem qualquer coação, e a inadimplência, de forma que a resposta da apelada impugna formal e não materialmente o débito, havendo divergências que podem ser discutidas em sede de processo de execução.

Este sodalício já julgou caso análogo de igual forma:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - ALEGADA FALTA DE ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS - POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DAS PARTES NA CONTRATAÇÃO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - RESPEITO AOS BONS COSTUMES - RECURSO DESPROVIDO. Apesar do artigo 585, II do CPC prescrever a exigência da assinatura do credor, do devedor e de duas testemunhas para que o contrato particular seja considerado título executivo extrajudicial, ausente flagrante vício de consentimento das partes na contratação, porquanto na espécie, deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações jurídicas. É irrelevante a ausência de assinatura das testemunhas para efeitos do artigo 585, inciso II, do CPC, se o instrumento contratual assinado pelas partes contratantes revela de forma clara o acordo de vontades, e explica o surgimento da obrigação, mormente se garantido por quatro fiadores.” (N.U 0112552-37.2014.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 03/02/2015)

Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, sabendo que o contrato sem assinatura das duas testemunhas não esvazia a força executiva do título extrajudicial, o desprovimento é medida que impõe.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de possibilitar seu regular processamento.

É como voto.”

Conforme se verifica nos embargos à execução juntados nestes autos, a parte recorrida não nega a relação com a parte recorrente, muito menos a execução do contrato de prestação de serviços avençada com a parte recorrente.

A regra prevista no art. 784, III, do CPC pode, em caráter excepcional, sofrer mitigação em decorrência das peculiaridades do caso concreto, em que houve a assinatura dos contratantes e a impugnação tenha abordado meros vícios formais, sem nenhuma repercussão no conteúdo do ajuste celebrado.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021